Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RAI no 1014523-22.2020.811.0000
VISTOS...
Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A peticiona no Id 91287981, pugnando para que seja determinado o imediato cumprimento do acórdão proferido no presente Agravo de Instrumento e julgado em 01/10/2020 (Id no 59287970), onde fora dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada e possibilitar a substituição da penhora pelos bens indicados no auto de arrematação.
Para tanto, argumenta que embora o juízo a quo tenha tido ciência do decisum, deixou de cumpri-lo, não concedendo a substituição do açúcar penhorado por bens constantes do Auto de Arrematação, tampouco arbitrou meios coercitivos, como a multa, para ver efetivado o acórdão deste Sodalício.
Em que pesem suas argumentações, tenho que seu pedido merece ser indeferido, posto que a análise do presente recurso já se exauriu com a prolação do acórdão, conforme se verifica da certidão de trânsito em jugado (Id no 64071978).
Além disso, é importante ressaltar que este Sodalício, prevê nos artigos 231 e seguintes de seu Regimento Interno, o meio adequado a garantia das autoridades de suas decisões, através da Reclamação.
Assim, em face da via inadequada, indeferido o pedido formulado no Id no 59287970, determinando o retorno dos autos ao arquivo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator